Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A, da Lei 11.340/06, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência pode ser mantida com base nas provas colhidas em juízo e corroboradas por elementos colhidos na fase investigativa; (ii) verificar a legalidade e razoabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrente da prática de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura-se como formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.
4. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório.
5. O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos. No entanto, não há qualquer óbice para que referidos testemunhos sejam utilizados na formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
6. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, arts. 24-A, 5o e 7o; CPP, arts. 155 e 387, IV; CF/1988, art. 129, I; CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.12.2018; TJDFT, Acórdão no 1764870, 0731922-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1798128, 0003247-98.2020.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1831435, 0718146-67.2023.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14.03.2024.